Tribunal: STJ
Processo: 1001236-88.2023.8.26.0575
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022350 - SP(2025/0297860-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: NAJILA ABDALLAH JEHA - SP316534
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PROCURADORA
: VANUSA GRACIANO - SP269081
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTORIDADE IMPETRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A Corte local extinguiu a ação mandamental sem resolução do
mérito, por constatar, ao compulsar os autos, que a autoridade
impetrada "não proferiu nenhuma decisão concedendo prazo para
as empresas licitantes" complementarem ou esclarecerem suas
propostas no certame.
2. Discordar do julgado recorrido para entender que o impetrado
"detém a competência decisória final nos recursos administrativos
apresentados pelo impetrante" implica o reexame de matéria fático-
probatória, medida obstada na via especial pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Dirimida a lide sem nenhuma menção aos dispositivos legais
mencionados no apelo nobre, carece o recurso do indispensável
prequestionamento, o que faz incidir, por analogia, o óbice da
Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bda0ed-7226-4c3a-9819-3fffbbd69d05

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bda0ed-7226-4c3a-9819-3fffbbd69d05

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022350 - SP(2025/0297860-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: NAJILA ABDALLAH JEHA - SP316534
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PROCURADORA
: VANUSA GRACIANO - SP269081
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTORIDADE IMPETRADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. A Corte local extinguiu a ação mandamental sem resolução do
mérito, por constatar, ao compulsar os autos, que a autoridade
impetrada "não proferiu nenhuma decisão concedendo prazo para
as empresas licitantes" complementarem ou esclarecerem suas
propostas no certame.
2. Discordar do julgado recorrido para entender que o impetrado
"detém a competência decisória final nos recursos administrativos
apresentados pelo impetrante" implica o reexame de matéria fático-
probatória, medida obstada na via especial pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Dirimida a lide sem nenhuma menção aos dispositivos legais
mencionados no apelo nobre, carece o recurso do indispensável
prequestionamento, o que faz incidir, por analogia, o óbice da
Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLEX - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA. contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial, considerando os óbices das Súmulas 282 do STF
e 7 do STJ (e-STJ fls. 595/598).
Documento eletrônico VDA55903385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 323eabb9-c00e-472e-96db-708efb7bdc36

Sustenta a parte agravante, em suma, que os referidos enunciados
não se aplicam à espécie e, quanto ao mais, reitera os fundamentos anteriormente
expendidos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal, o(s) agravado(s) não apresentou
impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, o Tribunal de origem manteve a extinção da
ação mandamental, ante o reconhecimento da ilegitimidade da autoridade apontada como
es fundamentos (e-STJ fl. 506):
coatora, com base nos seguint
Consoante se afigura, a legitimidade passiva do mandado de segurança é
preenchida mediante a indicação da autoridade coatora, ou seja, do agente
público responsável pelo ato inquinado de ilegalidade ou abuso de poder
contra o direito líquido e certo do impetrante.
Nesses termos, compulsando estes autos, verifica-se que o Secretário
Municipal de Obras e Serviços não proferiu nenhuma decisão concedendo
Comdarpe Construções e Terraplanagem prazo para as empresas
licitantes Ltda EPP, NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Pavidez Engenharia Ltda complementarem ou esclarecerem suas
na Concorrência Pública no
na Concorrência Pública no
propostas
04/2022,
na Tomada de Preço no 03 /2023, na Tomada de Preço no
e
01/2023,
04/2023
na Tomada de Preço no 06/2023, mas a Comissão Permanente de Licitação,
cf. se depreende das atas de fls.

201, 243, 251,
26/27, 131/133, 192/193,
e 307.
297/299
De rigor, portanto, reconhecer a ilegitimidade do Secretário Municipal de
Obras e Serviços para figurar no polo passivo da ação, extinguindo-se o
processo sem resolução do mérito.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva do impetrado, com fundamento no VI, do Código
de Processo Civil.
art. 485,
(Grifos acrescidos).
Documento eletrônico VDA55903385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 323eabb9-c00e-472e-96db-708efb7bdc36

No seu recurso, a parte agravante aduz: "a controvérsia
estabelecida refere-se à qualificação jurídica da autoridade que profere decisão final em
processo administrativo licitatório para fins de legitimidade passiva no mandado de
segurança" (e-STJ fl. 611).
Como visto, a Corte local extinguiu a ação mandamental sem
resolução do mérito, por constatar, ao compulsar os autos, que a autoridade impetrada
"não proferiu nenhuma decisão concedendo prazo para as empresas licitantes"
complementarem ou esclarecerem suas propostas no certame.
Discordar do julgado recorrido para entender que o impetrado
"detém a competência decisória final nos recursos administrativos apresentados pelo
impetrante" (e-STJ fl. 612), nos moldes invocados, implica o reexame dos elementos de
convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM ESTEIO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta e
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimidade passiva para fins de
impetração de mandado de segurança é definida na pessoa que pratica ou
ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado ou tem o
poder de desfazê-lo" (
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 838.413/BA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
19/8/2010,
28/9/2010)
3. O entendimento firmado no acórdão recorrido - de que, "no caso em exame,
não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo Procurador-Geral
Executivo Assistente, sabe-se que o fez em nome da Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, o Estado do Ceará, a qual está vinculado" - encontra-
se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da
Sumula n. 83 do STJ.
4. Diante da fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados
pela parte recorrente - no sentido de que a ilegitimidade passiva do Procurador-
Geral Executivo Assistente deveria ser reconhecida com base na teoria da
encampação, conforme interpretação da Súmula n. 628 do STJ - somente
poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA55903385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 323eabb9-c00e-472e-96db-708efb7bdc36

probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. No mais, o acórdão recorrido decidiu a questão referente à decadência
administrativa para anular as pensões previdenciárias concedidas às agravadas
com lastro exclusivamente constitucional (RE n.
- Tese de
636.553/RS
Repercussão Geral n. 445 do STF). Nesse contexto, a sua revisão é inviável
em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.069.886/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.926.490/CE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. NULIDADES. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
ADJUDICAÇÃO.
PERDA
DE
OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DA CAUSA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no
sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto
do mandado de segurança, pois, se o certame está eivado de nulidades, estas
também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgRg
na SS
Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe
.
2.370/PE,
23/9/2011)
2. A questão atinente à alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na
pois seria necessária a análise do conjunto fático-probatório
Súmula 7/STJ,
dos autos para modificar o entendimento do Tribunal de origem.
3. A Corte a quo afastou a necessidade de litisconsórcio necessário com base
em profundo exame dos elementos fático-probatórios dos autos, de forma a
concluir pela inexistência de relação una e incindível que atraísse a formação
de litisconsórcio. Dessa forma, também incide, no ponto, o óbice da
pois rever tal conclusão implicaria o reexame do conjunto
Súmula 7/STJ,
fático dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.344.327/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2019,
14/5/2019.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
AUTORIDADE
COATORA.
LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55903385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 323eabb9-c00e-472e-96db-708efb7bdc36

PREVENTIVO APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO
TRIBUTO EM FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA
ATIVIDADE FIM DA CONSTRUÇÃO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade da autoridade coatora foi reconhecida pelo Tribunal com
base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a
alteração do decidido, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, o
reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedente.
2. A segurança pretendida não possui caráter normativo, pois se destina a
prevenir futuros atos ilegais específicos, quais sejam, a constituição e
exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS somente, e tão somente em
aquisições interestaduais que a recorrente, empresa de construção civil, vier a
efetuar de quaisquer bens a serem utilizados como insumos nas obras que
realiza. Precedente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Diva Malerbi
REsp n. 1.187.433/MA,
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2016,
27/4/2016.
No mais, observa-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de
valor sobre o
§3o, da
tido por violado, tampouco foram
art. 43,
Lei n. 8.666/1993,
opostos embargos de declaração. Por essa razão, no ponto, o recurso carece do
indispensável requisito do prequestionamento (Súmula 282 do STF).
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:02
Código de Controle do Documento: 323eabb9-c00e-472e-96db-708efb7bdc36

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.350 / SP
Número Registro: 2025/0297860-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012368820238260575
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: NAJILA ABDALLAH JEHA - SP316534
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PROCURADORA : VANUSA GRACIANO - SP269081
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
ADVOGADA
: NAJILA ABDALLAH JEHA - SP316534
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PROCURADORA : VANUSA GRACIANO - SP269081
TERMO
Documento eletrônico VDA56866567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 2a7df7b3-6067-44b3-bb59-9ae65b8f6e5a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 2a7df7b3-6067-44b3-bb59-9ae65b8f6e5a